Tribunal: CARF
Processo: 13850.000119/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13850.000119/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.477 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
ESCOLA MONTEIRO LOBATO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/04/2000 a 14/07/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante a transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra despacho decisório que não
homologou as Declarações de Compensação (Dcomp) discriminadas na Representação
Seort no 53/2011, às fls. 03, transmitidas entre as datas de 07/06/2006 e 12/12/2006,
com créditos financeiros decorrentes de pagamentos indevidos e/ ou maior da Cofins,
efetuados entre as datas de 14/09/2001 e 05/04/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.000119/2011-84
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000119/2011-84

A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em São José dos Campos, SP, não
homologou as Dcomp, sob o fundamento de inexistência dos créditos financeiros
utilizados, tendo em vista que não há registros nos sistemas da Receita Federal dos
recolhimentos indicados, conforme despacho decisório às fls. 58/59, datado de
01/07/2011, do qual foi intimado em 04/07/2011. O despacho foi assim ementado:
“Declaração de compensação de débitos diversos, apurados nos anos-
calendário de 2000 a 2006, com crédito decorrente de recolhimentos indevidos
de COFINS (2172) nos anos de 2001 a 2006.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
No caso em análise, não há registro, nos sistemas desta RFB, dos
recolhimentos apontados pelo interessado.
Por inexistência de direito creditório, não se homologam as compensações aqui
analisadas.”
Intimado daquele despacho, o interessado apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 62/70), insistindo na homologação, alegando, em síntese, que dispõe do crédito
financeiro utilizado nas Dcomp em discussão, tendo em vista que a Lei no 10.833, de
29/12/2003, que instituiu o regime não-cumulativo da Cofins, lhe foi indevidamente
aplicada.
Para fundamentar sua manifestação de inconformidade, apresentou extenso arrazoado
sobre: "I - DOS FATOS; II. DA ISENÇÃO CONCEDIDA PELA LEI
COMPLEMENTAR
No
70/91;
III
-
DO
CRÉDITO
DIANTE
DA
INAPLICABILIDADE DA LEI No 10.833/03; e, IV - DO PEDIDO", concluindo,
ao final, "que há inequívoco crédito de COFINS em benefício da Recorrente" e,
assim as Dcomp devem ser homologadas.
A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no14-56.663, de
24/02/2015, improcedente por unanimidade de votos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/09/2001, 12/11/2001, 14/11/2001, 14/12/2001,
19/02/2002,
13/09/2002,
15/10/2002,
20/02/2003,
23/04/2003,
23/05/2003,
27/06/2003,
16/07/2003,
15/08/2003,
16/09/2003,
15/10/2003, 16/01/2004, 27/05/2004, 29/09/2004, 05/04/2006
COFINS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
E/
OU
A
MAIOR.
REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA/ LIQUIDEZ. PROVAS.
ÔNUS.
A certeza e a liquidez de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional
devem ser demonstradas e provadas pelo reclamante, mediante a
apresentação de planilhas de apuração do seu montante, acompanhadas
das respectivas memórias de cálculo e dos documentos fiscais e contábeis
que originaram os valores pagos indevidamente e/ ou a maior, inclusive,
cópias dos respectivos DARF.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000119/2011-84

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/04/2000 a 14/07/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio
sujeito passivo, mediante a transmissão de Declaração de Compensação
(Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro
utilizado.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- Trata-se de compensação de débitos apurados nos anos de 2001 a 2006 com
créditos de Cofins recolhidos indevidamente nos anos de 2001 a 2006;
- a recorrente não se submete ao regime não cumulativo do PIS e Cofins e está
isenta da Cofins de acordo com a LC no70/91 referente as sociedades civis de profissão
regulamentada;
- o prazo para homologação da compensação é de 5 anos, Lei no 9.430/96, art. 74,
contado da entrega da declaração de compensação. As Dcomps foram entregues em 07/06/2006
e 12/12/2006 e o despacho decisório ocorreu em 01/07/2011, portanto decorrido 5 anos;
- a Lei no 10.833/03 serviu para majorar a alíquota da contribuição, e as
sociedades civis não tem parcelas dedutíveis significativas;
- dada a atividade profissional da recorrente ela se submete aos ditames da Lei no
9.718/98.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A autoridade administrativa não homologou as Dcomps sob o fundamento de que
não há registros dos recolhimentos indevidos e utilizados como créditos financeiros nas Dcomp
em discussão.
Tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário a
recorrente não discorda da fundamentação, restringindo suas alegações sobre a aplicação
indevida da Lei no 10.833/2003, que não se submete ao regime não cumulativo do PIS e Cofins e
está isenta da Cofins de acordo com a LC no 70/91 referente as sociedades civis de profissão
regulamentada. E que o prazo para homologação da compensação é de 5 anos, Lei no 9.430/96,
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000119/2011-84

art. 74, contado da entrega da declaração de compensação. As Dcomps foram entregues em
07/06/2006 e 12/12/2006 e o despacho decisório ocorreu em 01/07/2011, portanto decorrido 5
anos.
Inicialmente quanto a alegação de homologação tácita das declarações de
compensação, alegada em sede de recurso voluntário, mas de conhecimento obrigatório por se
tratar de matéria de ordem pública, tem-se que as Dcomps foram transmitidas em, números finais
das Dcomps a partir da efl. 4 e sgs:
- 04-8601 em 07/07/2006;
- 04-2961 em 07/07/2006;
- 04-6780 em 20/09/2006;
- 04-4141 em 20/09/2006;
- 04-6922 em 20/09/2006;
- 04-6829 em 20/09/2006;
- 04-9426 em 20/09/2006;
- 04-9000 em 20/09/2006;
- 04-5116 em 20/09/2006;
- 04-8366 em 20/09/2006
- 04-5858 em 20/09/2006;
- 04-4231 em 20/09/2006;
- 04-9915 em 20/09/2006;
- 04-3440 em 20/09/2006;
- 04-0845 em 20/09/2006;
- 04-5017 em 20/09/2006;
- 04-5116 em 20/09/2006;
- 04-4500 em 20/09/2006;
- 04-1425 em 20/09/2006;
- 04-4014 em 17/10/2006;
- 04-0882 em 04/12/2006;
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000119/2011-84

- 04-8422 em 12/12/2006.
O despacho decisório foi emitido em 01/07/2011, com ciência do contribuinte por
via postal em 04/07/2011.
O § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 estabelece que o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação. O referido prazo é de decadência e não está sujeito a interrupções e
suspensões.
Uma vez que o contribuinte foi cientificado do despacho decisório em
04/07/2011, estavam homologadas as compensações declaradas até 04/07/2006. Como mostrado
acima não existem declarações anteriores a essa data. Portanto não há como prosperar a alegação
de homologação tácita.
Adentrando o mérito, o despacho decisório analisa os créditos informados nas
Dcomps e informa que não encontrou os recolhimentos alegados como indevidos em consulta ao
sistema Sinal08, fls. 25/29, por isso não reconheceu o direito creditório alegado.
Como já informado, tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso
voluntário a recorrente não discorda da fundamentação, e nem apresenta provas de que efetuou
os recolhimentos que alega serem indevidos. Não junta documentos contábeis ou fiscais, muito
menos DARFs que comprovaria os recolhimentos.
É condição sine qua nom para o usufruto que os créditos sejam líquidos e certos,
conforme disposto no art. 170 do CTN:
Art. 170 – A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Logo não há como analisar argumentos de que não se submete ao regime não
cumulativo do PIS e Cofins e por isso está isenta da Cofins de acordo com a LC no 70/91
referente as sociedades civis de profissão regulamentada e que dada a atividade profissional ela
se submete aos ditames da Lei no 9.718/98, já que primeiro ela deve provar que existe o crédito
que ela diz ter recolhido indevidamente.
Já quanto a alegação de que a Lei no 10.833/03 serviu para majorar a alíquota da
contribuição, e as sociedades civis não tem parcelas dedutíveis significativas, não há como ser
acatada, já que não cabe ao CARF analisar se a Lei esbarra em impedimentos constitucionais, a
teor do que dispõe a súmula CARF no 002.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.477 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000119/2011-84

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital